Tribunal: TJMT
Processo: 1013809-67.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013809-67.2017.8.11.0000
Recorrentes: Maria José da Silva Bueno e outros
Recorrida: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Vistos.
Tendo em vista que já foi admitido o recurso, esgotando-se, assim, a competência desta Vice-Presidência, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, para tomar as providências que entenderem cabíveis, onde deve ser analisado o pleito id 93624962.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.